Tribunal: STF
Processo: ARE 1413436
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado(e-Doc. 8):



    “Requerimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Agravo Interno interposto contra decisão deste Relator, que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Sentença que denegou a segurança. O presente requerimento tem cabimento, diante do que determina o §3º, I, do art. 1012, do novo CPC. O Código de Processo Civil permite que, em alguns casos, seja dado efeito suspensivo ao Apelo, se o Recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o parágrafo 4º do artigo 1.012. O risco de dano irreparável reside no fato de se tornar inócua a decisão proferida em agravo de instrumento, para o qual há recursos pendentes de análise e julgamento. Evidenciada a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade de ocorrer dano irreparável ao agravado, diante da cobrança pautada em ilegalidade. Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 14).



    No recurso extraordinário, a parte recorrente defende que a Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao conceder efeito suspensivo à apelação, violou os artigos 2º; 5º, LXIX; 97; 150, II; 150, §6º, todos da Constituição Federal, bem como o artigo 4º da EC 42/2003 e o artigo 1º da EC nº 67/2010.



    Defende, de início, a não incidência da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que se discute nos autos a incompetência do Poder Judiciário para apreciar a matéria de fundo e a inconstitucionalidade de se admitir extensão de benefício fiscal ao argumento de isonomia por decisão judicial tomada em única e última instância pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Alega, em síntese, que a Corte de origem, a pretexto de garantir observância ao princípio da isonomia, estendeu isenção tributária à categoria de contribuintes que não foram abrangidos na Lei Estadual nº 7.982/2018, violando o princípio da separação dos poderes e a reserva constitucional de lei específica para concessão de isenção tributária.



    Assevera, por fim, que o acórdão recorrido afrontou o artigo 97 da Constituição Federal ao afastar a aplicação de lei estadual sem a necessária observância de cláusula de reserva de plenário.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    In casu, trata-se de apelação em mandado de segurança contra a manutenção da cobrança da alíquota de 2% do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) em relação às operações com óleo diesel no transporte de passageiros por ônibus urbano, já que a Lei nº 7.982/2018 reduziu a alíquota de ICMS de 14% para 12%, e suprimiu a exigência do pagamento do adicional de ICMS de 2% destinado ao FECP, nas operações de consumo de óleo diesel em geral, bem como por não se tratar de produto supérfluo.



    O Tribunal de origem, ao apreciar o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, entendeu presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, aos seguintes termos:



    “No mérito, não procede o inconformismo com a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Inicialmente, a sentença denegou a segurança, bem como, observa-se que o Impetrante, ora Agravado, interpôs recurso de apelação, já distribuído e, em julgamento conjunto com o presente agravo interno. 



    O presente requerimento tem cabimento, diante do que determina o §3º, I, do art. 1012, do novo CPC, senão vejamos: 



    Com efeito, é certo que o Código de Processo Civil permite que, em alguns casos, seja dado efeito suspensivo ao Apelo, se o Recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o parágrafo 4º do artigo 1.012, que assim prevê: 



    “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: 



    (...) 



    § 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. (sic) 



    Insta ser enfatizado que no Agravo de Instrumento nº 0055172- 58.2019.8.19.0000, desta Relatoria, foi deferida liminar nos seguintes termos: 



    “1. Da análise dos autos, verifica-se que a cobrança do adicional do ICMS para financiamento do FECP pelos Estados, encontra-se amparada na Emenda Constitucional nº 31/2000, que subordinava tal adicional à prévia definição, por lei federal, de uma lista de produtos e serviços supérfluos, ainda não editada. 



    No Estado do Rio de Janeiro, até junho do ano de 2018, as alíquotas de ICMS para as operações com óleo diesel, eram de 14%, em geral, e de 6% para o consumo no transporte de passageiros, terrestre e do sistema aquaviário, mais o adicional de 2% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza ( FECP), sendo que, a Lei nº 7.982/2018 reduziu a alíquota do ICMS das operações com óleo diesel em geral para 12%, dispensando o pagamento do adicional de ICMS de 2% destinado ao FECP. 



    Ocorre que, manteve tal cobrança em relação ao consumo do óleo diesel no transporte de passageiros, terrestre e do sistema aquaviário, em que pese sua essencialidade. 



    Tal condição afastaria a incidência do citado adicional, evidenciando, desse modo, a verossimilhança das alegações recursais. 



    Nessa linha de raciocínio, após a análise percuciente do teor da argumentação apresentada pela parte agravante, verifica -se que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da antecipação recursal. 



    Assim, concedo o efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar que a autoridade coatora que se abstenha de promover qualquer ato de cobrança do adicional de 2% do ICMS ao FECP, referente ao consumo do óleo diesel no transporte de passageiros, terrestre e do sistema aquaviário, até ulterior decisão deste Relator.



    Comunique-se ao Estado do Rio de Janeiro.”(sic) 



    Outrossim, o risco de dano irreparável reside no fato de se tornar inócua a decisão acima em referência, para o qual há recursos pendentes de análise e julgamento. 



    Nesse passo, no caso dos autos, ao examiná-los, verifica-se a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade de ocorrer dano irreparável ao agravado, diante da cobrança pautada em ilegalidade. 



    Ante o exposto, voto no sentido do desprovimento do Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.”



    A jurisprudência da Corte é pacífica quanto ao não cabimento de recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).



    Registre-se, por fim, que não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no artigo 85, §11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente